Tribunal: STF
Processo: ARE 1560241
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PE-DIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INCIDENTE DE IN-CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 20.416/19. DESNECESSIDADE. FUNAC. DI-REITO DE RESSARCIMENTO. REQUISITOS MATERIAIS E TEMPORAIS. LEI ESTADUAL Nº 17.555/2012 E DECRETO ESTADUAL Nº 7.732/2012. LEI ESTADUAL Nº 20.416/2019. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. PRECATÓRIO. INOCORRÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Evidenciado que a segunda autora participou do negócio jurídico debatido em juízo, incumbindo-lhe exigir o integral cumprimento da avença, patente está a sua legitimidade em figurar no polo ativo da lide. 2 . Não há falar em prescrição da pretensão ressarcitória se entre o pagamento judicial e o pedido de reembolso administrativo e, ainda, entre o indeferimento extrajudicial e a propositura da demanda não houve o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos previsto no Decreto nº 20.190/1932. 3 . Afasta-se da sentença o fundamento sobre a declaração de inconstitucionalidade incidental, pois constatado que a solução do caso concreto pode ser alcançada sem a necessidade de se declarar a inconstitucionalidade de lei. 4 . Verificado que a Lei Estadual nº 20.416/19 não se aplica aos fatos retroativos debatidos nos autos, o caso é de ineficácia, e não de inconstitucionalidade, sendo despicienda a instauração de incidente desta natureza, sob pena de malferir a segurança jurídica acautelada no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal e o princípio da irretroatividade das normas, previsto no artigo 6º, da LINDB. 5 . O Fundo de Aporte à CELG Distribuição S/A – FUNAC foi instituído com o objetivo de reunir e destinar recursos financeiros para o adimplemento das obrigações provenientes dos passivos contenciosos e administrativos, ainda que não escriturados, da CELG Distribuição S/A – CELG-D (Lei nº 17.555/2012). 6 . São requisitos para o ressarcimento pelo FUNAC a existência de fato gerador constitutivo da obrigação em face da CELG-D, datado de antes da federalização ocorrida aos 27.1.2015; a consolidação do passivo em momento posterior ao referido marco temporal; a observância à vigência trintenária do FUNAC e a configuração da regularidade formal do processo originador do débito objeto do pleito ressarcitório, requisitos satisfeitos na espécie que dão ensejo à parcial procedência da pretensão inicial, à luz dos artigos 1º, da Lei Estadual nº 17.555/2012 e 6º, do Decreto nº 7.732/2012. 7 . Em relação ao elemento contingencial, ressalta-se que todos os valores, inclusive os depositados em Juízo, antes de 14/02/2017 (data da venda das últimas ações da CELGPAR para a ENEL), merecem ressarcimento pelo Estado de Goiás, pois satisfazem os requisitos temporais do fato gerador e devem ser ressarcidas. 8. Sobre a condenação imposta à Fazenda Pública Estadual deverão incidir juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação, nos moldes no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº11.960/09 e, ainda, a correção monetária, com base no IPCA-E, desde o momento em que deveria ter ocorrido o paga-mento até a data de 08/12/2021. Após essa data, os juros de mora e a correção monetária incidirão, uma única vez, até o efetivo pagamento, con-forme o índice da taxa referencial do Sistema Es-pecial de Liquidação e de Custódia (Selic), acu-mulado mensalmente (artigo 3º da Emenda Cons-titucional nº 113/2021). 9 . De ofício, resta determinado que o ente estatal/réu deve restituir às autoras/apeladas, as despesas judicias desembolsadas. Deve, ainda, responder pelo pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre a condenação imposta (artigo 85, §3º, inciso I, do CPC).. 10. A Remessa Necessária e a Apelação Cível devem ser conhecidas e parcialmente providas, apenas para afastar, em parte, a fundamentação da sentença, sobre a inconstitucionalidade da Lei n. 20.416/2019, ficando o julgado mantido, por outro fundamento. 11. Afasta-se a alegação de aplicação do regime dos precatórios, devendo o ressarcimento ocorrer na forma prevista na Lei Estadual 17.555/2012 e no Decreto 7.732/2012. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 97 e 100 da CF/1988, bem como à Súmula Vinculante 10.



    O recurso não merece ser provido.



    No caso, observa-se que o Tribunal de origem foi claro ao assentar que:



    Volvendo-me à casuística, torna-se indiscutível a desnecessidade de se provocar o incidente, no bojo deste julgamento, uma vez que o eventual afastamento da Lei Estadual nº 20.416/2019, pela sua casual inconstitucionalidade, seria inócuo, face à necessária aplicação da Lei Estadual nº 17.555/2012 em sua redação originária e do Decreto regulamentador nº 7.732/2012, seja à luz do direito intertemporal tratado no artigo 6º, da LINDB, e/ou seja à luz da garantia à segurança jurídica assegurada na Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XXXVI, que assim preceituam:



    (...)



    Dito isso, in casu, o fato gerador do direito ao ressarcimento é datado entre 2008, referente à violação dos direitos trabalhistas de funcionário da CELG-D, – cujo trânsito em julgado da obrigação trabalhista e passivo, daí decorrente, sobreveio aos 22/05/2018, tendo o ciclo de formação do ato objeto de ressarcimento se encerrado/consolidado em 2019, seja à luz da Lei Estadual nº 17.555/2012, seja à luz dos contratos que envolvem a matéria e que previam a garantia estatal para essa espécie de débito (contrato de federalização e contrato de compra e venda de ações).



    Frise-se que, nesse campo, não prospera eventual inexistência de direito adquirido ao regime jurídico, visto que, ainda quando alterado o regime jurídico sobre determinada situação, a alteração normativa deve respeitar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, não havendo que se falar efeitos retroativos com força a alcançá-los. Igualmente, a cláusula “7.6” do contrato de compra e venda de ações, segundo a qual o comprador das ações da CELG-D assume a responsabilidade decorrente das leis e normas que venham a ser editadas pelo Poder Público, não tem o condão de derruir as circunstâncias consolidadas, porquanto, repise-se, tais normas e leis jamais têm o condão de malferir a segurança jurídica acautelada no artigo 5º, inciso XXXVI, da Lex Mater. 



    Nesse contexto, infere-se que o caso em tela não é de (in)constitucionalidade da Lei Estadual nº 20.416/2019, mas de sua ineficácia perante a matéria fática controvertida em juízo.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário (ARE 723.052, Rel. Min. Marco Aurélio). No caso, inexiste ofensa ao art. 97 da CF, porquanto o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMÓVEL NOVO NÃO PREVISTO NA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO JULGAMENTO DO TEMA 1.084 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA QUE TENHA ASSEGURADO AO CONTRIBUINTE O DIREITO AO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO CASO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 280/STF. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM APOIO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional, local e federal, pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta, além de incidir, no caso, o óbice da Súmula 280/STF. 



    II – Não há falar em violação da cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei ou afastou sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal, mas apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável ao caso. 



    III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. 



    IV – Agravo ao qual se nega provimento.



    (RE 1.546.134-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. em 01.07.2025)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário e constitucional. Cláusula de reserva de plenário. Ofensa. Não ocorrência. Multa tributária. Natureza. Controvérsia. Legislação infraconstitucional. Necessidade. Análise de matéria probatória. Súmula nº 279 do STF. Incidência. 



    1. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la com o fundamento de contrariedade à Constituição Federal, se limita a interpretar e a aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de Origem acerca da multa aplicada, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional e o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos, providências vedadas nos termos da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    (RE 1.542.067-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. em 26.05.2025)



    Ademais, nota-se que, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório dos autos, situação que se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Nesse sentido e sobre discussão análoga a dos autos, confiram-se o ARE 1.552.093, Relª. Minª. Cármen Lúcia; o ARE 1.557.057, Rel. Min. Edson Fachin; o ARE 1.557.981, Rel. Min. Flávio Dino; e o ARE 1.548.673, Rel. Min. Nunes Marques.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator